Tribunal: TJES
Processo: 5002082-07.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002082-07.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: T. F. D. A. e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCLUSÃO EM PROGRAMA SOCIAL MUNICIPAL PARA PORTADORES DE TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO. LEI MUNICIPAL Nº 3.094/2018. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA E DE OPORTUNIDADE PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer, determinando a inclusão da parte autora no Programa de Assistência Social ao Portador de Transtornos Globais de Desenvolvimento, instituído pela Lei Municipal nº 3.094/2018, não obstante a alegação de ausência de dotação orçamentária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de decisão saneadora e de oportunidade para produção de provas configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se é válida a sentença que julgou procedente o pedido sem a devida instrução probatória acerca da disponibilidade orçamentária prevista no art. 13 da Lei Municipal nº 3.094/2018.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado do mérito somente é legítimo quando a matéria for unicamente de direito ou quando os fatos controvertidos estiverem suficientemente provados, conforme art. 355 do CPC.

4. A ausência de decisão saneadora para fixar pontos controvertidos e abrir prazo para especificação de provas configura cerceamento de defesa, especialmente quando a controvérsia envolve questão fática relevante, como a efetiva disponibilidade orçamentária.

5. A sentença proferida imediatamente após a contestação, sem fixação dos pontos controvertidos, suprimiu das partes a possibilidade de produzir prova adequada sobre a existência ou não de dotação orçamentária, circunstância que inviabiliza a apreciação justa do mérito em segundo grau.

6. A jurisprudência reconhece que a supressão da fase instrutória, quando necessária para o deslinde da causa, enseja nulidade da sentença por violação ao direito de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado do mérito, sem decisão saneadora, sem fixação dos pontos controvertidos e sem oportunizar às partes a especificação das provas, configura cerceamento de defesa quando questão de fato é determinante para a solução da lide.

2. A controvérsia sobre a disponibilidade orçamentária prevista em lei municipal exige instrução probatória adequada, não podendo ser decidida apenas com base em alegações das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º e art. 165; CPC, arts. 355 e 357; Lei Municipal nº 3.094/2018, arts. 5º e 13.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 5000978-77.2021.8.08.0026, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, publ. 13/06/2025; TJ-RJ, APL nº 0026760-61.2017.8.19.0203, Rel. Des. Luiz Fernando de Andrade Pinto, 25ª Câmara Cível, j. 10/02/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, anular a sentenca, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
contra a r. sentença que, nos autos da "Ação de Obrigação de Fazer" ajuizada por T.
F. D. A.
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para obrigar o apelante a promover a inclusão da apelada no "Programa de Assistência Social ao Portador de Transtornos Globais de Desenvolvimento (TGD)", instituído pela Lei Municipal nº 3.094/2018.

Contrarrazões no ID 14132355, requerendo o desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no ID 14664906, opinando pelo provimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES 22 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
contra a r. sentença que, nos autos da "Ação de Obrigação de Fazer" ajuizada por
T.
F. D. A.
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para obrigar o apelante a promover a inclusão da apelada no "Programa de Assistência Social ao Portador de Transtornos Globais de Desenvolvimento (TGD)", instituído pela Lei Municipal nº 3.094/2018.

Na origem, a autora, menor de idade e diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), ajuizou a presente ação alegando ter preenchido todos os requisitos para ser incluída no referido programa social. Contudo, seu requerimento administrativo foi negado sob a justificativa de ausência de dotação orçamentária no município. Requereu, ao final, a determinação judicial para sua imediata inclusão no programa.

O Município de Itapemirim, em sua contestação (Id 14132347), defendeu a legalidade do ato, reiterando que a Lei Municipal nº 3.094/2018 condiciona a concessão do benefício à disponibilidade orçamentária e que, no momento, não havia recursos para novas inclusões.

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela improcedência da demanda, alinhando-se ao argumento da municipalidade sobre a ausência de disponibilidade orçamentária como fator impeditivo.

Na sentença, o douto Juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide e entendeu que, por se tratar de direito fundamental à saúde, a alegação de deficiência orçamentária não poderia ser um óbice, cabendo à Administração comprovar cabalmente a inexistência de recursos, o que, a seu ver, não ocorreu .

Inconformado, o Município apelou (Id 14132353), sustentando que a decisão viola o princípio da legalidade, pois o art. 13 da lei municipal é claro ao condicionar o benefício ao orçamento. Aduz, ainda, que a determinação judicial configura indevida ingerência no mérito administrativo, ferindo o princípio da separação dos poderes.

A apelada apresentou contrarrazões (Id 14132355), pugnando pela manutenção da sentença e reforçando a prevalência do direito constitucional à saúde e à seguridade social .

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (Id 14664906), opinou pelo provimento do recurso, por entender que a ausência de comprovação da disponibilidade orçamentária, requisito previsto em lei, impede a concessão do benefício.

De plano, antecipo que entendo pela configuração do cerceamento de defesa no presente caso, o que impõe a anulação da r. sentença.

O ordenamento jurídico pátrio faculta ao magistrado processante ultimar o julgamento antecipado do mérito, desde que satisfeitos os requisitos previstos no art. 355 do CPC. Portanto, o julgamento antecipado da lide não implica, por si só, cerceamento do direito de defesa, porquanto a prova é destinada ao juiz da demanda e a este compete avaliar sua utilidade, necessidade e adequação.

No entanto, em muitos casos, como no presente, o julgamento da demanda deve ser precedido da oportunidade de as partes especificarem as provas que pretendem produzir, especialmente quando a matéria controversa envolve questões de fato que não se encontram suficientemente elucidadas pela prova documental.

Na hipótese em tela, a sentença foi proferida imediatamente após a apresentação da contestação e da manifestação do Ministério Público, sem a prolação de decisão saneadora para fixar os pontos controvertidos e oportunizar às partes a dilação probatória .

A controvérsia central, como bem delimitado na apelação e nos pareceres ministeriais, não reside em saber se a autora preenche os requisitos pessoais do art. 5º da Lei nº 3.094/2018, mas em verificar o cumprimento de uma condição legal imposta pelo art. 13 da mesma norma: a disponibilidade orçamentária.

Este Egrégio Tribunal, em julgamento de caso análogo envolvendo o mesmo programa social e o mesmo município, já se posicionou no sentido de que a disponibilidade orçamentária é condição de validade para a concessão do benefício, e que a intervenção judicial, sem a demonstração desse requisito, pode configurar ingerência indevida no mérito administrativo:

[...]
A Lei Municipal nº 3.094/2018 estabelece, em seu artigo 5º, os requisitos para inclusão no programa assistencial, os quais foram preenchidos pelo autor, conforme demonstrado nos autos.

O artigo 13 da mesma lei condiciona expressamente a concessão do benefício à disponibilidade orçamentária e determina que as despesas correrão por conta das dotações próprias do Município, com possibilidade de suplementação pelo Executivo.

A limitação orçamentária apresentada pelo Município encontra respaldo em consulta à Secretaria Municipal de Assistência Social, que confirmou a inexistência de recursos para novas inclusões no programa.

A jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece que a inexistência de dotação orçamentária impede a ampliação do número de beneficiários em programas sociais condicionados à disponibilidade financeira, não configurando ilegalidade ou arbitrariedade da Administração (AI nº 5006367-19.2024.8.08.0000).

A atuação do Poder Judiciário não pode invadir a esfera de discricionariedade administrativa, especialmente no que se refere à gestão orçamentária e à definição das políticas públicas, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes (CF/1988, art. 2º e 165).
[...]

(TJES; AC 5000978-77.2021.8.08.0026; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Publ. 13/06/2025)

A esse respeito, concordo, em tese, com a distinção entre o direito universal à saúde e a participação em um programa social específico, regido por normas próprias que incluem limitações financeiras. O direito à saúde é um dever inafastável do Estado, cuja omissão legitima a atuação do Poder Judiciário para garantir sua efetividade, compelindo o ente público a fornecer tratamentos, medicamentos e serviços essenciais. Por outro lado, um programa de assistência social, como o presente, nasce da discricionariedade do legislador municipal, que estabelece suas regras e limites. Ao criar tal benefício, a própria lei pode, validamente, condicionar sua concessão a critérios específicos, entre os quais se inclui a disponibilidade orçamentária (art. 13 da Lei nº 3.094/2018).

Ocorre que o douto Juízo
a quo
, ao proferir o julgamento antecipado, partiu da premissa de que o ônus de provar a inexistência de dotação orçamentária era do Município apelante. Com base nessa inversão do ônus probatório, concluiu que a mera alegação de falta de verba era insuficiente e, por isso, julgou o pedido procedente.

O julgamento antecipado de procedência, nesse cenário, embora tenha beneficiado a autora em um primeiro momento, pode prejudicá-la. Se este Tribunal reformar a sentença para adotar o entendimento de que cabia à autora comprovar a existência de dotação orçamentária (ou, ao menos, apresentar indícios mínimos para tal), estaríamos a julgar o mérito contra ela com base na ausência de uma prova que nunca lhe foi oportunizado produzir.

Em outras palavras, a autora/apelada jamais teve a chance de requerer a produção de provas para demonstrar a existência de orçamento, pois o feito foi sentenciado prematuramente, sem sequer a fixação dos pontos controvertidos em decisão saneadora. Uma eventual reforma do mérito em seu desfavor, neste momento, configuraria cerceamento de defesa.

Da mesma forma, o julgamento antecipado suprimiu do próprio Município a oportunidade de produzir provas sobre a alegada indisponibilidade orçamentária.

A ausência de decisão saneadora, com a fixação dos pontos controvertidos, neste caso impede a análise justa do mérito da controvérsia no segundo grau. A título de ilustração:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS DECORRENTES DE ATRASO DE VOO. LUCROS CESSANTES. PERDA DE UMA CHANCE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3.
Cerceamento de defesa configurado. Considerando as alegações do autor, entendo que a questão objeto dos autos não é unicamente de direito, sendo oportuno o saneamento do processo delimitando as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova que serão admitidos
(art. 357, II e III do CPC/15); (...)

(TJ-RJ - APL: 00267606120178190203, Relator: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 10/02/2021, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

Em suma, no caso em voga, o julgamento antecipado do feito, sem a devida delimitação dos pontos controvertidos – especialmente a questão da disponibilidade orçamentária e o respectivo ônus da prova – e sem oportunizar a dilação probatória, configura cerceamento de defesa, o que enseja a nulidade da sentença.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
e, de ofício, suscito preliminar de cerceamento de defesa para ANULAR a r. sentença atacada, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para o regular prosseguimento do feito, com o saneamento do processo, a fixação dos pontos controvertidos, a distribuição do ônus da prova e a abertura da fase instrutória, a fim de possibilitar às partes a produção das provas pertinentes à solução da lide.

Prejudicada a análise das demais questões de mérito do apelo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar